Tribunal: TJDFT
Processo: 0087116-36.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0087116-36.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSETE SANTOS DESPACHO Diante da manifestação do recorrente DISTRITO FEDERAL no ID no 50845913, dou por prejudicado o recurso especial interposto, em razão da perda superveniente do objeto recursal (extinção da execução em face da recorrida ROSETE SANTOS nos autos do processo no 0008835-64.2007.8.07.0000), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007